Tribunal: TJDFT
Processo: 0702426-88.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PATRIMÔNIO, RENDA E SERVIÇOS VINCULADOS ÀS ATIVIDADES ESSENCIAS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE USO DO IMÓVEL PARA ATIVIDADES ESSENCIAIS. INEXIGIBILIDADE DO ITBI. PROVA DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 150, VI, “c” da CF, a imunidade tributária concedida às instituições de ensino compreende patrimônio, renda e serviços que estejam vinculados às suas atividades essenciais.
2. Segundo entendimento firmado pelo c. STF, o afastamento dessa imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de prova em sentido contrário, a ser produzida pela administração tributária.
3. À míngua de prova capaz de afastar a presunção de desoneração tributária decorrente da imunidade constitucionalmente garantida, torna-se inconteste que o imóvel de propriedade da instituição de ensino encontra-se acobertado pelo manto da isenção do ITBI.
4. Recurso provido.